Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. RENDA COMPROMETIDA. CRÉDITO PESSOAL. CHEQUE ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE 40%. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para devolução de valor descontado e suspensão de descontos em conta salário. Alega-se indevida retenção integral de salário por dívidas de crédito pessoal e cheque especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos em conta salário são lícitos; e (ii) estabelecer se há necessidade de devolução dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
4. A matéria tratada não é a prevista no artigo 833 do CPC, a respeito da impenhorabilidade salarial, mas sim sobre uma relação contratual entre as partes.
5. Não há indícios de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, ao menos até que a haja a produção probatória, assim como a manifestação, sobre o cerne da causa, pelo Juízo de origem.
6. A prova até então trazida aos autos demonstra que a contratação é regular, não havendo motivo para determinar a devolução de valores ou suspensão de descontos sem a devida dilação probatória e sem a manifestação sobre o cerne da causa pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN n. 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Resolução CMN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790 de 2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1845162, 0750051-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2024, p. 26/04/2024.